Tribunal: TJMT
Processo: 0005368-35.2013.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005368-35.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO FLORENCIO DA SILVA - CPF: 309.263.511-68 (APELADO), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA ANULADA.

1. “Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

2. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

PAULO FLORENCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, M.M. Tibério de Lucena Batista, que nos autos ação civil pública por improbidade administrativa n. 0005368-35.2013.8.11.0007 ajuizada em face de
PAULO FLORÊNCIO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o requerido a devolver a título de ressarcimento ao erário público o valor de R$ 16.503,37 (dezesseis mil, quinhentos e três reais e trinta e sete centavos), devidamente atualizado, com juros de mora de 1% ao mês fluindo a partir do evento danoso – data da multa (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, determinando a devolução ao cofre público municipal do valor referente às multas pelo atraso de repasse ao INSS e IPREAF. Ainda, condenou o réu na suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença recorrida não enfrentou vários dos atos de improbidade administrativa indicados, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Afirma que foram apontados diversas irregularidades perpretradas pelo requerido que configuraram dano ao erário, conforme relatório do TCE/MT:

“1. Foram convidados os mesmos fornecedores para os convites 001,003 e 004 e para os convites 002 e 005 que são idênticos ou assemelhados, contrariando o que estabelece o § 6o do artigo do artigo 22 da Lei n. 8.666/93;

2. Fragmentação de licitações na modalidade convite (001, 003 e 004), para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local e convites 002 e 005 para serviços de publicidade e divulgação, para fugir na modalidade tomada de preços, contrariando o §5o do artigo 23 da Lei no. 8666/93;

3. Não consta nos autos dos convites 001,003 e 004 o projeto básico aprovado pela autoridade competente e orçamento detalhado em planilhas, contrariando o que estabelece os incisos I e II §2o do artigo 7o implicando na nulidade dos atos e contratos realizados e a responsabilidade de quem lhe tenha dado causa, conforme estabelece o art. 7o da Lei n. 8.666/93;

4. Não foi justificado o motivo e nem repetido o convite 001/08 que teve somente 02 propostas válidas, contrariando o que estabelece o §7o do artigo 22 da Lei n. 8.666/93;

5. Realização de licitações sem parecer jurídico aprovando a minuta do edital contrariando que estabelece o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 8666/93;

6. Os procedimentos licitatórios não foram autuados, protocolados e numerados e não contém autorização respectiva para abertura do procedimento, a indicação sucinto do seu objeto e dos recursos próprios para a despesa, contrariando o que estabelece o artigo 38, Lei n. 8666/93;

7. As atas das licitações não foram assinadas pela comissão de licitação e representantes presentes;

8. As datas de entrega das cartas convites foram digitadas não podendo ser comprovado se os licitantes foram convidados com antecedência mínima de 05 dias úteis antes da data fixada para a entrega da s propostas, contrariando o que estabelece o artigo 21, inciso IV da Lei n.o 8.666/93;

9. Os avisos de licitação não foram afixados em local apropriado estendendo aos demais interessados com a antecedência de 24 horas da apresentação das propostas, contrariando o que estabelece o §3o, do artigo 22 da Lei n. 8666/93;

10. As planilhas de custos do convite 003/08 são idênticas, os licitantes mudaram os preços somente do item 1.0, o restante dos serviços, os preços cotados pelos 03 fornecedores são iguais, demonstrando claramente que houve fraude no procedimento licitatório, podendo incidir para os responsáveis as penas do art. 90 da Lei n.o 8666/93;

11. Os convites n. 002 e 005 não estabelecem os quantitativos de serviços a serem realizados, contrariando o que estabelece o §4o, do artigo 7o da Lei n.o 8.666/93.

12. Falta de publicação na imprensa oficial de todos os contratos firmados pela Câmara em 2008, contrariando o art.61, parágrafo único, da Lei n.o 8666/93 – ferindo também o princípio da publicidade.

13. Os contratos n. 005 e 006/08 não foram assinados pelo contratante e o contrato 006/08 não foi assinado também pelo contratado, art. 60, Lei n. 8666/93;

14. Não fora exigido dos contratados as certidões negativas do INSS e FGTS, contrariando a alínea c, do §3o, art. 195, CF e art. 27 da Lei n. 8036/90.

Não fora efetuado o recolhimento a cargo do requerido Paulo Florêncio, do valor de R$ 19.274,24, referente parte dos valores retidos dos servidores referente a previdência própria, caracterizando apropriação indébita, agravando por não existir saldo na conta bancária da Câmara (art. 10, inciso X da Lei n.o 8429/92);”

Defende que o juízo também deixou de condenar indevidamente o apelado em relação a diversos atos descritos nos itens “a” a “k” da inicial, por entender que não houve dolo na conduta do apelado.

Aponta que a conduta do apelado é dolosa, não havendo que se falar em ausência de indícios, pois “
o Recorrido chegou a ter sido condenado pelo TCE/MT a restituir ao erário por diversas contratações e contas irregulares que geraram, por intermédio de atos ímprobos, sérios prejuízos ao patrimônio público, e mesmo notificado quedou-se inerte, o que só reforça sua conduta amplamente dolosa (Processo 8737-8/2009 – TCE – fls. 492/550 autos físicos), concluindo-se, ao final, a ocorrência de todas as irregularidades mencionadas na inicial petitória, totalizando quarenta e uma condutas ímprobas
”.

Assevera que considerando todo o contexto fático e probatório narrado no feito, com a extrapolação do teto de gastos, com pagamentos adiantados para alguns vereadores em detrimento de outros e inobservância à previsão legal, houve conduta do apelado que colocou à frente dos atos os seus próprios interesses privados, até porque em parte o pagamento adiantado ilegal dessas verbas indenizatórias foi feito para si próprio.

Aduz que o apelado “
não tinha controle algum sobre os gastos públicos e sequer contabilizava corretamente as despesas financeiras que realizava, notas de empenho e recibos que chegaram a ser emitidos sem a assinatura do ordenador das despesas, fora o fato de nitidamente efetuar diversos pagamentos sem a devida emissão do competente documento comprobatório da receita, em total desprezo ao erário
”.

Diz que há livre vontade e consciente de descumprir os ditames legais mínimos da boa gestão nas condutas identificadas como “
a ausência de controle de gastos com combustíveis e manutenção de veículos, não implantação do sistema de controle interno da Câmara e ausência de inventário físico e financeiro dos bens móveis e imoveis do exercício de 2008, embora derivados de péssima gestão e praticados em desrespeito aos prazos e ausência de controle de gastos públicos”
.

Expõe que os atos praticados pelo apelado atentam também contra os princípios da Administração Pública, violando deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade.

Discorre que não houve a devida aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na condenação, notadamente ante a reprovabilidade dos atos de improbidade administrativa praticados, devendo ser revista as sanções impostas.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença a fim de condenar o apelado pelos atos de improbidade, com o acolhimento integral dos pedidos da inicial.

Sem contrarrazões – id. 131599692.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a nulidade da sentença, por julgamento
citra petita
, requerendo a cassação da sentença e remessa dos autos ao juízo de origem para apreciação integral da matéria – id. 132675664.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
CITRA PETITA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A Procuradoria-Geral de Justiça arguiu preliminar de nulidade de sentença, sob o argumento de que não houve a análise de todas as condutas de improbidade trazidas na inicial.

Como se vê da sentença, elencaram-se os seguintes atos de improbidade administrativa:

“No caso dos autos, o autor imputa ao réu, ex-presidente do Poder Legislativo local (exercício do ano de 2008), a prática de irregularidades capazes de configurar atos de improbidade administrativa, vez que:

“a) a folha de pagamento da Câmara Municipal correspondia a 70,26% (setenta inteiros e vinte e seis centésimos por cento) de sua receita;

b) houve pagamento de verba indenizatória para si no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e para Luiz Carlos de Queiroz na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem comprovação de eventuais despesas realizadas;

c) pagamento adiantado de servidores e vereadores em detrimento de outros;

d) pagamento em atraso ao INSS e IPREAF, que culminou em multa contra a Câmara dos Vereadores Municipal;

e) inexistência de registro de alteração patrimonial;

f) não incorporação de custo de obra de ampliação da garagem e construção do estabelecimento;

g) não realização de inventário físico e financeiro dos bens móveis e imóveis do exercício de 2008 da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT;

h) inexistência de controle de gastos de combustíveis e manutenção de veículos;

i) envio intempestivo dos balancetes ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

j) envio intempestivo das contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; e

k) a não implantação do sistema de controle interno da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT”.

Da análise da inicial, percebe-se que além desses atos de alíneas “a” a “k”, o Ministério Público enumerou logo em seguida as seguintes condutas:

“1) Notas de empenhos, ordens de pagamentos e notas de liquidação de despesas analisadas não foram assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis;

2) Saques em conta corrente, no valor total de R$ 251.562,85, correspondente a 8.194,23 UPF’s/MR, referente a cheques emitidos e não contabilizados por falta de documentos comprobatórios da despesa, caracterizando desvio de recursos públicos (art. 37, CF);

3) Notas fiscais e recibos de pagamento sem assinatura do responsável pelo recebimento do material ou serviços (art. 73 da Lei n.o 8666/93).

4) Pagamento para o credor Orlando Manoel Izidio & Cia Ltda, no valor de R$ 1.064,87, sem nota fiscal, correspondendo a 34,69 UPF’S;

5) Pagamento para diversos credores no valor total de R$ 25.159,63, correspondendo a 819,54 UPF’s/MT, sem o respectivo documento fiscal, contrariando o que estabelece o artigo 63, da Lei Federal n. 4320/64;

6) Pagamentos de restos a pagar não obedeceram a ordem cronológica das datas e suas exigibilidades, contrariando o que estabelece o artigo 5o e podendo incorrer nas penas previstas no artigo 92 ambos da Lei n. 8666/93;

7) O saldo em banco na conta movimento do banco do Brasil S/A. de R$ 235.131,05 no Balanço Financeiro, não condiz com a realidade, pois no extrato bancário o saldo em 31/12/2008 era de R$ 4,02;

8) Devolução de 48 cheques sem provisão de fundos totalizando a importância de R$ 168.714,27;

9) Certificados de registro de veículos todos vencidos;

10) Emissão de empenhos com data retroativa aos fatos referente a despesas com verba indenizatória”

Elenca, ainda, mais 15 irregularidades, encontradas pelo TCE/MT, se não vejamos:

“1. Foram convidados os mesmos fornecedores para os convites 001,003 e 004 e para os convites 002 e 005 que são idênticos ou assemelhados, contrariando o que estabelece o § 6o do artigo do artigo 22 da Lei n. 8.666/93;

2. Fragmentação de licitações na modalidade convite (001, 003 e 004), para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local e convites 002 e 005 para serviços de publicidade e divulgação, para fugir na modalidade tomada de preços, contrariando o §5o do artigo 23 da Lei no. 8666/93;

3. Não consta nos autos dos convites 001,003 e 004 o projeto básico aprovado pela autoridade competente e orçamento detalhado em planilhas, contrariando o que estabelece os incisos I e II §2o do artigo 7o implicando na nulidade dos atos e contratos realizados e a responsabilidade de quem lhe tenha dado causa, conforme estabelece o art. 7o da Lei n. 8.666/93;

4. Não foi justificado o motivo e nem repetido o convite 001/08 que teve somente 02 propostas válidas, contrariando o que estabelece o §7o do artigo 22 da Lei n. 8.666/93;

5. Realização de licitações sem parecer jurídico aprovando a minuta do edital contrariando que estabelece o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 8666/93;

6. Os procedimentos licitatórios não foram autuados, protocolados e numerados e não contém autorização respectiva para abertura do procedimento, a indicação sucinto do seu objeto e dos recursos próprios para a despesa, contrariando o que estabelece o artigo 38, Lei n. 8666/93;

7. As atas das licitações não foram assinadas pela comissão de licitação e representantes presentes;

8. As datas de entrega das cartas convites foram digitadas não podendo ser comprovado se os licitantes foram convidados com antecedência mínima de 05 dias úteis antes da data fixada para a entrega da s propostas, contrariando o que estabelece o artigo 21, inciso IV da Lei n.o 8.666/93;

9. Os avisos de licitação não foram afixados em local apropriado estendendo aos demais interessados com a antecedência de 24 horas da apresentação das propostas, contrariando o que estabelece o §3o, do artigo 22 da Lei n. 8666/93;

10. As planilhas de custos do convite 003/08 são idênticas, os licitantes mudaram os preços somente do item 1.0, o restante dos serviços, os preços cotados pelos 03 fornecedores são iguais, demonstrando claramente que houve fraude no procedimento licitatório, podendo incidir para os responsáveis as penas do art. 90 da Lei n.o 8666/93;

11. Os convites n. 002 e 005 não estabelecem os quantitativos de serviços a serem realizados, contrariando o que estabelece o §4o, do artigo 7o da Lei n.o 8.666/93.

12. Falta de publicação na imprensa oficial de todos os contratos firmados pela Câmara em 2008, contrariando o art.61, parágrafo único, da Lei n.o 8666/93 – ferindo também o princípio da publicidade.

13. Os contratos n. 005 e 006/08 não foram assinados pelo contratante e o contrato 006/08 não foi assinado também pelo contratado, art. 60, Lei n. 8666/93;

14. Não fora exigido dos contratados as certidões negativas do INSS e FGTS, contrariando a alínea c, do §3o, art. 195, CF e art. 27 da Lei n. 8036/90.

Não fora efetuado o recolhimento a cargo do requerido Paulo Florêncio, do valor de R$ 19.274,24, referente parte dos valores retidos dos servidores referente a previdência própria, caracterizando apropriação indébita, agravando por não existir saldo na conta bancária da Câmara (art. 10, inciso X da Lei n.o 8429/92);”

Do que se percebe, são ao menos 25 (vinte e cinco) ncondutas supostamente irregulares tidas como atos de improbidade administrativa que não foram enfrentados pelo juízo de origem.

Ora, “
a teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (
citra

petita
), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade
” (N.U 1005214-98.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

Como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a sentença não enfrentou integralmente os pedidos, configurando julgamento
citra petita
e, por essa razão, é caso de anulação, com a devolução ao juízo de origem para nova decisão.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes.

1.1.
A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.

2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).

3.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia.

Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.

(REsp n. 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017.) (g.n.)

Em idêntico norte, é o posicionamento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FECEP- DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA CITRA PETITA – ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE, NO CASO VERSANDO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO

1. A inovação recursal ocorre quando o recurso interposto invoca causa de pedir e pedidos, além dos argumentos a eles correlatos, estranhos aos limites da lide estabelecidos pela petição inicial.

2. Constatada a inovação recursal, o Apelo não deve ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de incidir em supressão de instância.

3. A sentença que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir e pedido suscitados pela parte em sua petição inicial constitui-se como citra petita, devendo ter sua nulidade declarada, de ofício, pelo Tribunal.

4. Considerando as particularidades do caso em questão, que envolvem a necessária análise de documentos para constatar se houve a incidência indevida do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECEP) sobre operações não sujeitas ao seu pagamento, incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, para que não haja prejuízos à parte interessada no gozo do direito ao duplo grau de jurisdição.

7. Sentença cassada de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

(N.U 1020452-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE ISSQN NA FONTE PARA GARANTIR EXECUÇÃO FISCAL FUTURA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AS ALEGAÇÕES POSTAS NA INICIAL – JULGAMENTO CITRA PETITA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.

1. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

(N.U 0000816-17.2014.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA – APELO PREJUDICADO.

1- A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.

(N.U 0018046-43.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO COMPARECIMENTO NA DATA E LOCAL DA PERÍCIA TÉCNICA DO AMBIENTE DE TRABALHO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA - SENTENÇA CITRA PETITA – DESCONSTITUIÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, reconheço a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação de todas as alegações da inicial
, restando prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023